Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DALVANISA LUIZ SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 56326315) interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A (Réu) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 56326313), nos autos da ação declaratória de negativação indevida c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DALVANISA LUIZ SILVA DE OLIVEIRA em desfavor do Apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos (ID 56326313, p. 6-7): Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo o mérito com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada para: a) Confirmar a tutela de urgência deferida para tornar definitiva a determinação dirigida ao réu, BANCO DO BRASIL S.A., para que promova a baixa da inscrição da autora em cadastro de proteção ao crédito descrita pelo ID 156494617, com data de vencimento no dia 10/02/2023, com valor de R$ 124,77 (cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente à conta bancária aberta em nome da autora e de todos produtos e débitos a ela vinculados; c) condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e acrescida de juros de mora, de 1% a.m. desde a data do evento danoso. Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação. Na forma do art. 517 do CPC, esclareço que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, adotem-se as providências necessárias ao arquivamento dos autos. Esclareço, ainda, que, após o trânsito em julgado, o pedido de cumprimento de sentença deverá ser apresentado nestes autos, mediante o pagamento das custas desta fase e planilha atualizada do débito por meio do PJE. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. (grifos nos originais). Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida (ID 56326313, p. 1-2): Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por DALVANISA LUIZ SILVA DE OLIVEIRA em desfavor de banco BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas nos autos. Alegou a autora que foi surpreendida com a contratação indevida de empréstimo mediante a utilização de seus dados bancários. Afirmou que procurou pessoalmente a agência bancária, onde a contratação foi confirmada, vindo a saber, ainda, da emissão de um cartão de crédito, oportunidade em que contestou as operações, registrando, em seguida, ocorrência policial. Relatou que não relacionamento com o referido banco e que a conta foi aberta em outro estado da Federação (Acre). Disse que o banco acatou a contestação e que prometeu o encerramento da conta e dos produtos vinculados, tendo ressarcido o valor de R$1.723,31, relativo a uma parcela do mútuo indevidamente contratado, descontada em folha de pagamento. Afirmou que, a despeito disso, recebeu uma notificação do SERASA, em 23/03/2023, tratando da negativação de seu nome pelo débito questionado. Pediu a tutela de urgência para que se determine a exclusão da inscrição negativa. No mérito, a confirmação da tutela, a declaração de inexistência de débitos, a condenação do réu à baixa definitiva de quaisquer cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais de R$5.000,00. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 157000817. Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento em que foi negada a tutela recursal e determinada a suspensão do recolhimento das custas até o julgamento do mérito do recurso. A tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 158171485. Citado, o réu apresentou contestação em que impugnou o pleito de gratuidade de justiça. No mérito, alegou a validade do contrato, a configuração da inadimplência, a legitimidade e regularidade da inscrição negativa, por exercício regular de direito. Defendeu, por fim, a inexistência de dano moral. Houve réplica (Id 1622827288). O agravo de instrumento interposto pela parte autora foi conhecido e provido, para deferir a gratuidade de justiça. Após, sem outras provas, os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Sobreveio a sentença (ID 56326313), na qual o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, destacando que: (i) a demanda sujeita-se às normas do CDC; (ii) “A lide trata, portanto, de responsabilidade por falha na prestação dos serviços, caso em que a inversão do ônus probatório é ope legis, nos moldes do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, decorre de lei, daí emergindo a responsabilidade objetiva da parte requerida, sendo suficiente a demonstração do nexo causal e do dano perpetrado, não se perquirindo sobre a existência de culpa por parte do prestador do serviço (CDC, art. 14, caput), a quem compete o ônus de provar a inexistência do defeito do serviço”; (iii) o Réu não desincumbiu do seu ônus em comprovar que a contratações dos serviços contratados foi mediante a manifestação de vontade da Autora; (iv) “Verifica-se que não há nenhum contrato assinado pela consumidora para abertura de conta corrente e de relacionamento com o banco, o que implica na conclusão de que todas as operações, desde a abertura da conta bancária até a contratação de empréstimo, emissão de cartão de crédito, etc., foram realizadas por meio eletrônico e sem as cautelas devidas”; (v) “São recorrentes as notícias de vazamento e exposição de dados de consumidores, cabendo àqueles que mantêm bancos de dados e cadastros de clientes zelar pela segurança desses dados e pela privacidade dos consumidores. Recorrentes também são as indevidas contratações ilegais realizadas mediante a omissão das instituições bancárias em relação à devida cautela com o dados dos consumidores e com as providências de segurança que deveriam preceder a contratação”; (vi) “A fraude ocorreu em razão da fragilidade dos canais de atendimento, das falhas de segurança dos bancos de dados das instituições bancárias, da facilidade de acesso aos dados privados dos clientes e aos dados das operações e, por conseguinte, de falha na prestação do serviço, pela qual as rés devem responder na forma do art. 14 do CDC”; (vii) “Assim, identificado o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta da requerida e o resultado, que representou prejuízo para a consumidora de boa-fé, reputa-se configurada a responsabilidade civil, impondo que seja declarada declarado nulo o contrato, retornar ao status quo ante, declarando-se a inexigibilidade dos débitos decorrentes da operação, determinando-se a baixa definitiva de restrições de crédito e de cadastros da requerente junto à instituição”; e (viii) “A indenização por dano moral encontra amparo no art. 186 do Código Civil e no próprio texto constitucional, art. 5o, incisos V e X. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”; ‘verifico que a repercussão do dano na esfera de intimidade da autora foi intensa, uma vez que lhe atingiu o nome, síntese e expressão de seus direitos de personalidade. Por outro lado, a capacidade financeira da parte requerida é inquestionável, de vez que se trata de instituição financeira de grande porte”. Com isso, fixou a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Réu não satisfeito com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 56326315), nas suas razões recursais, em síntese, aduz que: (i) a antecipação da tutela confirmada pela sentença não reúne os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC; (ii) a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial de exclusão do nome da Apelada do cadastro de proteção ao crédito, a qual foi confirmada pela sentença promove o enriquecimento sem causa; (iii) o negócio jurídico objeto da demanda foi firmado de forma bilateral, consensual e com contrapartida é dotado de validade por apresentar todos os requisitos legais dessa espécie de serviço/produto bancário; (iv) “O Apelante pautou sua conduta em extrema boa-fé e lisura ao contratar e cumprir sua parte no contrato, qual seja: a disponibilização do montante necessário para que a parte autora obtivesse o empréstimo celebrado”; (v) “A pretensão de desfazimento do negócio objeto da lide, por mera vontade da parte Autora, se acolhida, instaurar-se-ia o caos, gerando perplexidade e insegurança nas relações jurídicas, razão pela qual devem ser respeitados certos princípios como da segurança jurídica, liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade, dentre outros de matriz constitucional”; (vi) “inexistentes, portanto, quaisquer indícios de fraude, vício volitivo ou de forma”; (vii) “Ao descontar os valores pactuados o Banco Apelante está exercendo um direito legítimo e cumprindo a sua parte nos contratos avençados, pois cedeu o dinheiro com a promessa de que receberia os valores de parcelas, não sendo aceitável agora, a parte Apelada buscar Tutela do Estado, para se esquivar de sua obrigação de pagar a dívida contraída por ele próprio”; (viii) no caso em questão é necessária a relativização da teoria do risco proveito; (ix) “extrapola a atividade bancária a aferição de validade específica dos documentos apresentados pelo proponente da contratação, sem que haja indícios de fraude, o que torna o reconhecimento do artifício de terceiros algo além dos fatos de serviços, pois além das capacidades bancárias. Assim, qualquer fraude decorrida de estelionato constitui fortuito externo, pois inevitável e irresistível aos Bancos, objetivados à segurança pública e não a atividade comercial financeira”; (x) “se eventualmente constada a fraude, certo é que haverá um dano a ser ressarcido, porém, deverá ser considerado a atuação de boa-fé objetiva do banco e, ser cabalmente comprovado em sua natureza material. Já o moral, incabível em qualquer sorte, porque mesmo sem a necessidade de prova da culpa, inexiste o dano direto por atuação exclusiva do Banco, mas erro mínimo e invencível, refletido por um fator da falha de segurança pública: Crime de Estelionato. Se há um responsável por toda desordem da lide, é o criminoso que cometeu o ilícito”; (xi) não houve falha na prestação dos serviços pelo Banco, nem qualquer ilicitude na sua atuação; (xii) a Autora/Apelada não comprovou a ocorrência de dano extrapatrimonial; (xiii) “O dano denominado “in re ipsa” vulgariza o instituto e viola o princípio constitucional da igualdade. O verdadeiro sentido da isonomia consiste em tratar-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Não se coaduna, portanto, com um nivelamento horizontal e uniforme dos cidadãos como se tem admitido”; e (xiv) em havendo o reconhecimento do dano moral, a indenização deve ser fixada em quantia moderada. Com essas alegações, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial. O recurso foi preparado (ID 56326316). A Apelada regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 56326318). Constata-se que as teses defendidas pela parte Ré em sua defesa e reproduzidas nas suas razões recursais (ID 56326315) estão em contradição com os conteúdos das mensagens do Apelante enviadas à Apelada constantes do ID 56326179 ao ID 56326181, documentos os quais foram juntados com a petição inicial e não impugnados pelo Apelante/Réu, situação que configura atuação contraditória (venire contra factum proprium). Considerando que referida conduta processual é passível de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, nos termos do art. 10 e art. 81, ambos do CPC, INTIME-SE o APELANTE, para, querendo, manifestar-se sobre tal constatação (litigância de má-fé suscitada de ofício), ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024 11:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador